Tribunal: STF
Processo: HC 217076
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Preclusão da matéria. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Este Superior Tribunal de Justiça ‘possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, ‘b’, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes’ (AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 



    2. ‘Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público.’ (RHC n. 136.988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) 



    3. ‘Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum. (Precedentes STJ).’ (HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 30/6/2011) 



    4. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 165.352, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a existência de “nulidade processual em razão da ausência de remessa dos autos processuais à Sede da Defensoria Pública”, após proferida a sentença. Isso porque “é prerrogativa dos defensores públicos serem intimados pessoalmente acerca dos atos decisórios, mediante vistas dos autos”. Ademais, “a presença do defensor público em audiência não supre a necessidade de remessa dos autos ao prédio da Defensoria Pública”.



5. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja reconhecida e declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença condenatória, sendo, consequentemente, devolvido o prazo recursal para interposição de recursos defensivos”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a utilização do habeas corpus em substituição à revisão criminal (RHC 119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita, tendo em vista que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado, em 20.08.2013. 



9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



10. A hipótese é de paciente condenado, definitivamente, a 12 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a anulação do processo. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    “[...] Ao contrário do que afirma o impetrante o magistrado coator, em informações, apontou que a defesa técnica foi intimada da sentença condenatória e não interpôs recurso cabível, fruindo o prazo (ID 8357472), verbis: 



    ‘No que tange as razões expendidas, informo que a defesa do réu por ocasião do julgamento foi intimada da sentença em plenário, como consta do ID 44609357, deixando fruir o prazo recursal sem interposição de recurso, conforme certidão de trânsito ID 44610562-pg.1’



    Verifico na ATA de Julgamento da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que as partes estavam presentes, conforme assinaturas, além de que consta que a decisão foi publicada e a defesa técnica intimada na oportunidade do julgamento (ID 8357473 – p. 02). 



    Nos termos do art. 392, inciso IV e §1°, considerando que o réu se encontrava foragido, apesar de ciente do julgamento, foi determinada sua intimação da sentença, por edital.



    (...)



    Por fim, consta Certidão de Trânsito em julgado à p. 196, a qual certifica ter decorrido prazo sem interposição de recurso, após o período de 90 dias de publicação do edital, conforme ditames legais. 



    Portanto, completamente descabidas as alegações do impetrante, uma vez que tanto a Defensoria Pública quanto o réu, foram devidamente intimados, estando cientes da Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo, o que impossibilita” (grifei).



11. Ademais, o STF tem vários precedentes, no sentido de que a “intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública, de quem se exige, caso se considere prejudicada em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos” (HC 133.476, Rel. Min. Teori Zavascki). Para além de observar que o caso é de réu foragido e que a Defensoria Pública foi pessoalmente cientificada da sentença condenatória, em se tratando de condenação transitada em julgado há mais de 8 anos, não há como afastar a preclusão da matéria. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    [...] 1. A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010). 2. In casu, a parte pretende a anulação de acórdão de apelação criminal pela ausência de intimação do defensor constituído da data da sessão de julgamento sem, no entanto, ter arguido a matéria na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, vale dizer, quando da interposição dos embargos de declaração cuja decisão transitou em julgado. 3. É cediço na Corte que a não intimação do defensor constituído para o julgamento da apelação importa tão-somente na supressão da sustentação oral, que não é ato essencial à defesa, tanto assim que não é necessária a constituição de advogado dativo para a sua prática, na falta do patrono (HC nº 76.970/SP, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 20.4.2001). E, mais, a falta de intimação pessoal, quer para o julgamento do recurso, quer da publicação do acórdão, configura nulidade sanável, que deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, pois como dispõe o art. 571-VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades decorrentes do julgamento em plenário ou em sessão do tribunal deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. (Precedentes: HC 90.828/RJ, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 23/10/2007; AI 781.608-AgR/RS, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 94.515/BA, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 17/3/2009). 4. Recurso ordinário desprovido.



     (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux)



    [...] O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.



     (HC 102.077, de minha relatoria)



    [...] Alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito. 4. Inércia da defesa: transcurso de mais de 3 anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e a impetração de habeas corpus perante o STJ. Reconhecimento da preclusão. Nulidade relativa. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada. (



    HC 114.544, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator